Tribunal: TJES
Processo: 5000635-21.2022.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000635-21.2022.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAGNO XAVIER LOZER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000635-21.2022.8.08.0067

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MAGNO XAVIER LOZER

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

EMENTA: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA BRUSCA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO À ELETRÔNICO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO
Trata-se de Ação Indenizatória movida por
MAGNO XAVIER LOZER
, em face de EDP
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Narra a parte autora, em síntese, que em momento de repentina queda de energia, com oscilações de tensão em via pública, a sua unidade de consumo foi afetada. Aduz que tal circunstância causou dano ao seu equipamento
HARD DISK (HD), modelo 1 TB, marca Seagate,
conforme demonstrado em ID. 8045290. Busca, portanto, a indenização por danos morais e materiais, em razão de falha na prestação de serviço de energia elétrica que ocasionou a perda de aparelho eletrônico.

Em sede de contestação (ID. 8045297), a Requerida suscitou preliminarmente a incompetência do juizado ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, alegou a ausência de comprovação dos fatos narrados, uma vez que não foi constatada dano à fonte de alimentação do HD, motivo pelo qual o ressarcimento foi indeferido administrativamente. Sustentou a inexistência de falha na prestação dos serviços, pleiteando pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 8045307), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto
, JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
condenar
a parte requerida a ressarcir o Requerente na quantia de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) referente ao valor de um novo produto; bem como
condenar
a requerida a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).”

Irresignado, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 8045310). Em suas razões, alega, preliminarmente, incompetência do juizado especial, haja vista necessidade de perícia técnica. No mérito, alega ausência de danos morais a serem indenizados, e subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo singular em homenagem ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade.

A parte autora por sua vez apresentou Contrarrazões (ID. 8045314) ao RI objetivando a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Em preliminar, argumenta a Recorrente não ter esta justiça especializada competência para análise do pleito, em razão da imprescindibilidade da realização de prova técnica.

Entretanto, a arguição da preliminar de incompetência não deve ser acolhida, haja vista que há nos autos provas suficientes para o deslinde da demanda.

De outro lado, pelos elementos colhidos nos autos, é fácil constatar a existência do nexo causal entre a descarga elétrica, a falta de energia e a danificação do aparelho eletrônico do Autor, não havendo o mínimo indício de que tenha sido outro fato a razão do prejuízo sofrido.

Assim, afasto a preliminar arguida.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

No mérito, restou comprovada a falha na prestação de serviços por parte da ora recorrente, haja vista que o autor, ora recorrido, demonstrou por meio de laudo técnico que o defeito em seu produto se deu em decorrência da queda de energia (ID. 8045290).

Desta feita, cabia à recorrente comprovar que não houve oscilação de energia ou falha na prestação dos seus serviços. Entretanto, não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fatos constitutivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, na forma prevista no art. 373, inciso III do CPC.

Portanto, evidente a falha nos serviços prestados pela recorrente, ensejando o dever de reparar pelos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

Ademais, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por ser proporcional ao fato, e se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
. CONDENO

a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)